Tribunal: TCU
Processo: 009.170/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7087/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 30 dias, o prazo para atendimento ao Acórdão 5992/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.170/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: Gilda dos Santos Braga Goncalves (XXX.881.647-XX); Blandina Figueiredo de Oliveira (XXX.757.017-XX). 1.2. Interessados: Blandina Figueiredo de Oliveira (XXX.757.017-XX); Blandina Figueiredo de Oliveira (XXX.757.017-XX); Gilda dos Santos Braga Goncalves (XXX.881.647-XX); Gilda dos Santos Braga Goncalves (XXX.881.647-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.